Tribunal: TJBA
Processo: 8002774-40.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002774-40.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADALEX PEREIRA DA CRUZ Advogado(s): MARCIO ROGERIO DE SOUZA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s):ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de liquidação de sentença nº 8002774-40.2021.8.05.0154, ajuizada em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S.A. (Telexfree), objetivando o ressarcimento de valores investidos no contexto da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público do Estado do Acre. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de qualquer indício de prova do vínculo contratual ou da condição de divulgador da rede Telexfree. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica e econômica do autor; (ii) estabelecer se os documentos apresentados constituem prova mínima capaz de demonstrar a legitimidade ativa para postular a liquidação da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e a redistribuição do ônus nos termos do art. 373, § 1º, do CPC não se aplicam quando a prova exigida — no caso, o início de comprovação da condição de divulgador — é acessível ao autor, ainda que por meios alternativos, e essencial à configuração da legitimidade ativa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA exige, como requisito para a liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública da Telexfree, a demonstração mínima da existência da relação jurídica com a ré, a exemplo de comprovantes de pagamento, telas do sistema ou correspondência com a empresa. 5. A ausência de qualquer documento que comprove o vínculo contratual, nem mesmo a prova do desembolso do valor supostamente investido, impede o reconhecimento da legitimidade ativa e, por consequência, a procedência do pedido. 6. A alegação de impossibilidade de acesso ao BackOffice ou de obtenção de documentos por meio da empresa ré não supre a necessidade de prova mínima, tampouco transfere ao réu o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo. 7. A sentença recorrida encontra respaldo no entendimento de que a falta de demonstração da legitimidade ativa autoriza a rejeição liminar do pedido, sendo irretocável diante da ausência de prova pré-constituída. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 373, I e § 1º, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750989, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.11.2018; TJBA, Apelação nº 0509360-45.2017.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.06.2020; TJBA, APL nº 8001796-18.2018.8.05.0106, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 16.08.2021; TJBA, Apelação nº 0506151-34.2018.8.05.0080, Rel.ª Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8002774-40.2021.8.05.0154 em que figuram como apelante ADALEX PEREIRA DA CRUZ e como apelada a MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S. A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237